Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018428-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade do
icms
. Variação volumétrica de combustíveis por oscilação térmica. Ausência de prova da constituição do crédito tributário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória, objetivando suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre supostos “ganhos de volume” de combustíveis decorrentes de variação térmica, bem como impedir autuações fiscais e inscrições em cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória destinada a suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre variação volumétrica de combustíveis provocada por oscilação de temperatura.

III.
Razões de decidir

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, pressupõe a demonstração
de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verificou na hipótese.

4.
A mera referência à tese firmada no
REsp
1.884.431/PB, sem demonstração de constituição do crédito tributário ou de sua exigência concreta, não justifica a antecipação da tutela.

5.
A parte agravante não comprovou a existência de lançamento fiscal, autuação, protesto, inscrição em cadastros restritivos ou qualquer medida concreta de cobrança.

6.
Alegações genéricas sobre risco de futuras autuações ou prejuízos à atividade empresarial não configuram, por si só, urgência ou verossimilhança do direito a ensejar a medida pleiteada.

7.
A jurisprudência deste Tribunal e do STJ condiciona a suspensão da exigibilidade à efetiva constituição do crédito tributário, o que não se demonstrou no caso concreto.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
.
141 e 151, V
; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.884.431/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019; TJMT, AI n. 1000492-55.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 30.07.2024; TJMT, AI n. 1006121-15.2021.8.11.0000,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 1011224-35.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
,
formulado pela parte autora, para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre variação volumétrica de combustíveis decorrente de oscilação de temperatura, bem como para impedir autuações fiscais e inscrições em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a controvérsia discutida nos autos é exclusivamente de direito e já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
REsp
1.884.431/PB, que reconheceu não haver fato gerador do ICMS sobre a dilatação volumétrica provocada por variação de temperatura.

Afirma que a decisão agravada

se
equivocou ao exigir dilação probatória, uma vez que não se discute
fato
em
concreto
, mas sim a legalidade da exigência tributária com base em um fenômeno físico-natural.

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, a reversibilidade dos efeitos da decisão e o perigo de dano consistente na possibilidade de
novas autuações fiscais, protestos e restrições creditícias que poderiam comprometer a atividade da empresa agravante.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de tutela recursal com efeito ativo, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impedir medidas sancionatórias até o julgamento final da ação de origem. (Id 291521859).

O pedido de efeito
at
ivo

foi indeferido
(Id
291763861
).

O Estado de Mato Grosso defende o acerto da decisão recorrida, afirmando que os próprios fundamentos adotados pelo juízo de origem são suficientes para afastar a pretensão recursal. Destaca que a tutela foi indeferida por ausência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado e pela necessidade de dilação probatória quanto à alegada variação volumétrica por oscilação térmica
.
Ao final, requer o desprovimento do recurso, com condenação da agravante em honorários, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.
(Id 292653350).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

(Id
295274371
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência nos autos que visam suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre a variação volumétrica de combustíveis decorrente de oscilação de temperatura.

De acordo com o processo de origem, verifico que a empresa
Royal FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A
.
ajuizou ação declaratória com pedido de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre os chamados “ganhos de
volume” decorrentes da variação de temperatura dos combustíveis, alegando que tal fenômeno configura mera dilatação física sem relevância tributária
e, portanto, não caracteriza fato gerador do imposto.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que, em análise inicial, não havia nos autos prova suficiente
da verossimilhança do direito alegado, destacando a ausência de demonstração de que o aumento de volume decorre efetivamente da variação térmica. Considerou, ainda, necessária a dilação probatória para apurar as circunstâncias dos fatos e entendeu temerária a concessão da tutela com base apenas em alegações unilaterais.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando que a controvérsia é exclusivamente de direito e já está pacificada pela jurisprudência do STJ, especialmente no
REsp
1.884.431/PB, que reconhece a não incidência de ICMS sobre dilatação volumétrica de combustíveis. Sustenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC e busca, com o agravo, a concessão da tutela recursal para suspender imediatamente a exigibilidade do tributo, impedir novas autuações fiscais e evitar protestos ou inscrições no CADIN enquanto tramita a ação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Sobre
o assu
nto,
sabe-se que
o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
”
.
(D
estaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...]
2
. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da
existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.447.738/RJ, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no
REsp
1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ
-
REsp
1809674/MG, Rel. Min.
H
erman Benjamin
,
T2
, 15
.
8
.2019
)
.
(
D
estaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC.
IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a
concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”
.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel
a
. Desa.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
7
.2024
)
.

No entanto, a suspensão do crédito tr
ibutário nos termos do inciso “
V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais
sejam, probabilidade
do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes
Sabbag
,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN.
(...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se
estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
;
e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (
...)”
.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Não se desconhece que a tese defendida pela
parte
agravante possui respaldo
pelo
entendimento
do
STJ, por meio do RESP 1.884.431/PB, que tem reconhecido que a mera variação volumétrica de combustíveis em decorrência de oscilação de temperatura constitui fenômeno físico natural, sem relevância jurídico-tributária, não configurando fato gerador do ICMS.

Ocorre que, no caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a constituição de crédito tributário a justificar a suspensão da exigibilidade, tampouco trouxe aos autos documentos que comprovem autuação fiscal, notificação, protesto, inscrição em cadastro restritivo ou
qualquer medida concreta adotada pela Fazenda Pública. Limitou-se a alegar genericamente o risco de futuras cobranças e a juntar documentos meramente institucionais, como contrato social, CNPJ e decisões judiciais, sem comprovação de que a exigência do tributo esteja em curso
ou seja
iminente.

Imperioso destacar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe a sua constituição formal, por meio do regular lançamento. No caso específico do ICMS, a suspensão do pagamento somente se justifica quando há demonstração de que o crédito foi efetivamente exigido pela autoridade fiscal. Não é possível declarar inexigível um crédito que não está constituído ou cuja existência sequer foi comprovada nos autos.

É necessário que haja um crédito legalmente exigível, regularmente constituído por meio de lançamento, para que se possa, então, discutir sua inexigibilidade, seja por via judicial, seja por meio das hipóteses previstas no art. 151 do CTN. No caso em exame, a
parte
agravante não demonstrou a existência de crédito tributário formalmente exigido, o que inviabiliza, neste momento, o acolhimento do pedido de suspensão de sua exigibilidade.

Ainda nesse sentido, o art. 141 do CTN é expresso ao explanar que apenas o crédito tributário
regularmente constituído

pode ser modificado ou ter suspensa sua exigibilidade ou excluído.

Anoto, também, que não é possível amparar requerimento baseado na ocorrência de evento futuro e incerto, ou, no mínimo, não
demonstrado como atual ou iminente, pois, sendo o evento incerto ou indefinido no tempo, não se configura a urgência necessária à medida excepcional, tampouco há verossimilhança concreta do direito alegado, que deve ser aferível de pronto.

Embora
a parte agravante afirme ter sido notificada anteriormente e sustente a iminência de novas autuações, protestos e inscrição em cadastros restritivos, não trouxe qualquer documento que comprove tais alegações. Não foram juntados autos de infração, notificações fiscais, comprovantes de pagamento do tributo ou qualquer outro elemento que demonstre a efetiva constituição ou exigência do crédito tributário que se pretende suspender.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PEDIDO BASEADO EM EVENTO FUTURO E INCERTO – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA -
IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe a sua constituição definitiva, formalizada com o lançamento do tributo; contudo pretende a Recorrente a suspensão da exigibilidade de um crédito tributário que sequer foi constituído, mas, apenas, há receio de sua constituição.

2- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

(N.U 1006121-15.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
6
.2022
)
. (Destaquei).

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025